Tribunal: TJDFT
Processo: 0747035-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: VM GASTRONOMIA LTDA AGRAVADO: LIDIA CAMBUY PERIDES, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA, FNP DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VM GASTRONOMIA LTDA. contra a decisão ID origem 176251575, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709600-63.2022.8.07.0001, movida em face de LIDIA CAMBUY PERIDES, COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA., COMPLEXO GASTRONÔMICO AEROPORTO LTDA. e de FNP DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA., ora agravados. Consoante fiz constar no despacho ID 53354378, a procuração outorgada à advogada que patrocina este recurso (ID origem 164862679) aparenta estar irregular perante o art. 10, § 4o, do Regimento Interno da agravante, porquanto subscrita apenas por Jeane Barbosa Nunes, sendo que deveria ter sido assinada pelos dois sócios da VM Gastronomia LTDA. Ocorre que aparentemente a questão não será resolvida mediante a determinação da regularização da representação processual, uma vez que, de acordo com os autos de origem e deste recurso, parece inexistir consenso entre os sócios quanto à escolha dos advogados. Diante disso, em atenção à vedação da decisão surpresa, considerando que o vício de representação em juízo é hipótese de não conhecimento do recurso (arts. 10 e 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC), intime-se a VM Gastronomia LTDA. para fornecer esclarecimentos acerca da regularidade da representação judicial pela advogada constituída, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator